Tribunal: STF
Processo: ARE 1350210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 19, fl. 48):



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EM CONTRARIEDADE AO EDITAL. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11, I e II, LEI Nº 8.429/1992).



    a) A licitação que deu origem aos Contratos de Concessão de serviços de transporte coletivo celebrados em 1996 esgotou seus efeitos com o término do prazo contratual no ano de 2008, conforme previsto no Edital de Concorrência Pública n° 028/96, que não estipulava prorrogação. 



    b) Desse modo, findo o prazo previsto originalmente terminou a vigência da concessão, sendo obrigatória autorização da Câmara de Vereadores (artigo 133 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu) para que fosse realizada nova licitação, segundo o artigo 175 da Constituição da República e o artigo 14 da Lei nº 8.987/1995, caso o Município não preferisse executar diretamente os serviços de transporte coletivo. 



    c) Sabe-se que, no âmbito da Administração Pública, não se outorga ao Administrador a faculdade de prorrogar contrato de concessão na iminência de findar, a seu critério subjetivo, contrariando preceitos legais e constitucionais, em especial os princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa.



    d) Destarte, mesmo tendo pleno e prévio conhecimento de que os Contratos de Concessão, conforme amplamente demonstrado com a produção da prova testemunhal e de seu próprio depoimento, e, que a Câmara de Vereadores tem procedimentos próprios e que demandam tempo, o Prefeito Municipal encaminhou apenas um (1) mês antes do término do prazo contratual o pedido de autorização para abertura de procedimento licitatório com o objetivo de celebração de novos Contratos de Concessão.



    e) É bem de ver, ainda, que a opção de gestão administrativa do Chefe do Poder Executivo em realizar estudos para alteração no sistema de transporte deveria ter sido conjugada com as normas que regem as concessões, licitações e contratos administrativos, ou seja, deveria ter ocorrido em momento anterior, sendo que de seu retardamento resultaram a celebração de termos aditivos em desconformidade com a legislação. 



    f) Nessas condições, verifica-se que o estado de emergência criado, propositadamente, pelo Administrador, com a finalidade de postergar a licitação, atenta gravemente contra os princípios da administração, configurando a hipótese do artigo 11, inciso H, da Lei 8.429/1992 ("retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício"), ao passo que a celebração dos aditivos sem a previsão no Edital e no Contrato amolda-se ao inciso I do mesmo artigo ("praticar ato visando fim proibido m lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, ha regra de competência"). 



    g) Constata-se, pois, o dolo, ou seja a vontade livre e consciente de praticar o ato ilícito, pelas circunstâncias de que o Prefeito tem conhecimentos jurídicos e experiência na administração pública, eis que declarou ter conhecimento das regras de licitação e já ter exercido os cargos de Vereador, Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Obras, com plena ciência das consequências de seus atos, especialmente depois das advertências lançadas no Parecer jurídico. 



    h) Com efeito, esperava-se do então Prefeito, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, o mínimo de zelo em relação às exigências legais pertinentes, muito mais quando expressamente contidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e nos demais dispositivos legais citados, restando configurada sua intenção de burlar o princípio da legalidade. 



    i) Além disso, verifica-se que as duas (2) empresas não estavam em condições de contratar com o Poder Público ante a ausência de regularidade financeira, fato este segundo as testemunhas, de conhecimento público e notório.



    j) Configura-se, novamente, violação ao artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, eis que essas empresas não cumpriam com os requisitos de regularidade financeira, circunstâncias cuja análise deveria ter precedido a celebração das prorrogações, violando, assim, os artigos 27, inciso IV, e 29, "caput" e incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993. 



    I) Noutro aspecto, as pessoas jurídicas beneficiadas pelos atos ímprobos possuem legitimidade para responderem à ação, na forma do artigo 3° da Lei de Improbidade Administrativa que: "As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta".



    m) No caso, é evidente que as pessoas jurídicas concorreram para os atos ímprobos, tanto que aceitaram participar das prorrogações ao arrepio das regras aplicáveis ao caso concreto, mediante a assinatura dos ilegais termos aditivos aos Contratos de Concessão. 



    2) DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.



    Na Ação de Improbidade Administrativa a gradação da sanção deve observar o princípio da proporcionalidade, bem como a extensão do dano ao bem jurídico tutelado, respeitando-se, ainda, o princípio da individualização da pena, com indicação dos fundamentos de sua aplicação, conforme estabelece o artigo 12, paragrafo único, da Lei nº 8.429/1992. 



    3) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.



    a) O trabalho desempenhado pelo Promotor de justiça quando da propositura e acompanhamento de ações é obrigação institucional previamente paga pelo Estado, não podendo ser, ainda, remunerado pela condenação do vencido em pagamento de honorários advocatícios, porque de trabalho advocatício não se trata, nem com ele se confunde. 



    b) Mesmo que tal verba se destine a Fundo para tanto especialmente criado, ainda assim descabe o pagamento, sobretudo porque esse mesmo Fundo não está disposto a pagar honorários quando vencida a Instituição. 



    c) A propósito, esta Corte editou o enunciado n° 2, da 4ª e 5ª Câmaras Cíveis, segundo o qual "Em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé; dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não pode o "parquet" beneficiar-se dessa verba, quando for vencedor na ação civil pública".



    4) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. EMPRESAS BENEFICIADAS EM SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR. DANO À MORALIDADE CARACTERIZADO.



    a) O dano à moralidade administrativa é evidente, pois a legislação não permitia a prorrogação dos Contratos, que ainda assim ocorreram em benefícios de empresas cuja situação fiscal nem autorizava que continuassem a prestar os serviços no âmbito do contrato regularmente licitado.



    b) Tais fatos comprometem a credibilidade da Administração como um todo, e a sensação de que as regras não são cumpridas ou que alguns gozam de indevido privilégios, o que acaba por desacreditar do Poder Público. 



    c) A propósito, o Superior Tribunal cie justiça firmou o posicionamento no sentido de que a Ação Popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, mesmo que inexistente o dano material ao patrimônio público.



    d) Por isso, é caso de manter a sentença que determinou a anulação dos termos aditivos impugnados, pois a conduta das Rés é bastante grave para a imagem e credibilidade da Administração Pública, resultando em evidente dano à moralidade. 



    5) APELOS DAS RÉS VIAÇÃO ITAIPU LTDA E EXPRESSO CIDADE FOZ DE TRANSPORTES LTDA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA EXCLUIR A VERBA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXTENSIVO AOS DEMAIS RÉUS (Vencido o Relator, prevalecendo o entendimento do Desembargador XISTO PEREIRA, que os exclui de ofício). APELOS DOS RÉUS PAULO MAC DONALD GHISI, TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA E IRMÃOS RAFAGNIN LTDA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, QUANTO A ATUALIZAÇÃO DA MULTA CIVIL”.



    Opostos Embargos de Declaração por TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA e IRMÃOS RAFAGNIN LTDA (Vol. 18, fl. 151), VIAÇÃO ITAIPU LTDA, GATTI GRANDE AGÊNCIA DE TOUR TURÍSTICO INTERNACIONAL LTDA, EXPRESSO CIDADE FOZ DE TRANSPORTES LTDA (Vol. 19, fl. 170), foram rejeitados (Vol. 19, fl. 179).



    No RE (Vol. 19, fl. 248), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA. e IRMÃOS RAFAGNIN LTDA. (atualmente VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA) apontam violação aos artigos 30, V, e 175, parágrafo único, I, da CF/1988, defendendo a possibilidade de prorrogação, sem o prévio procedimento licitatório, do contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo, em prol da continuidade da prestação, ao argumento de que o contrato inicialmente entabulado teria sido precedido de licitação. 



    Afirmam que, “em razão do interesse público há o direito de continuação ou de persistência, que preferem as prestadoras de serviço público, dada a consolidada experiência e capacidade técnica das mesmas” (Vol. 19, fl. 262).



    Asseveram que “a justificativa da prorrogação está reforçada diante da inércia da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em aprovar lei autorizativa para o início do procedimento licitatório pelo Poder Executivo” (Vol. 19, fl. 267). 



    Aduzem que “era impossível a paralisação do serviço até que fosse realizada nova licitação, ante a evidente essencialidade do serviço de transporte público” (Vol. 19, fl. 267).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 283 do STF (Vol. 21, fl. 136).



    No Agravo, a parte refutou os óbices sumulares apontados na decisão agravada (Vol. 21, fl. 221).



    Por meio da Petição 107.581/2021 (Vol. 100), Paulo Mac Donald Ghisi, parte interessada, sustenta o seguinte:



    (a) “Trata-se na origem de Ação Civil Pública com fundamento na Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) em que se sustentou que o ora peticionante, no exercício do cargo de Prefeito, teria violado os princípios da Administração Pública e causado dano ao erário ao prorrogar os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo nº. 122/96, 123/96, 124/96 e 125/96 do Município de Foz do Iguaçu/PR. A ação foi julgada parcialmente procedente para, em suma, afastar a tese de dano e ressarcimento ao erário; determinar a anulação dos termos aditivos de fls. 82/89; e aplicar a sanção de multa civil por considerar que a realização dos aditivos não poderia ter sido consumada, já que se exigiria nova licitação“ (Vol. 100, fl. 1);



    (b) “Após o trâmite junto ao STJ para apreciação dos Recursos Especiais, o processo ascendeu à esta Corte em razão de Recurso Extraordinário. Não obstante a matéria ventilada no recurso pendente de análise, como é de conhecimento notório, no dia 25 de outubro de 2021, foi sancionada a Lei 14.230/2021 que alterou, em inúmeros aspectos, a Lei 8.429/92. Sua aplicação é imediata a todos os processos em curso, conforme dispõe o seu art. 5º” (Vol. 100, fl. 1);



    (c) “No tocante à presente ação, operou-se a prescrição intercorrente prevista no art. 23, §4º, III e IV e §5º, eis que, entre a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que confirmou sentença condenatória (05/08/2014 – peça 19, fl. 146, e-STF) e a publicação de decisão do Superior Tribunal de Justiça que confirmou o acórdão condenatório (11/05/2021 – peças 40 e 41, e-STF) transcorreram 7 (sete) anos, ou seja, extrapolou o marco temporal de 4 (quatro) anos estabelecido no §5º do art. 23 da Lei 8.429/1992“ (Vol. 100, fl. 1);



    (d) “Por fim, não é demais relembrar que, nos termos do art. 1º, §4º, da Lei 8.429/1992, ficou definido que “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, de modo que as recentes inovações legislativas se aplicam inteiramente ao processo em curso, eis que a norma constitucional autoriza a retroação para beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”)” (Vol. 100, fl. 2). 



    Ao final, o peticionário requer o seguinte:



    “Em vista do exposto, e considerando que a tese de dano ao erário foi afastada, inexistindo, no caso, sanção de ressarcimento, requer a declaração da prescrição intercorrente (art. 23, §4º, III e IV c/c §5º da Lei 8.429/1992), seguida da extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. “



    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do pedido formulado por Paulo Mac Donald Ghisi, e pelo desprovimento do agravo interposto por Transportes Urbanos Balan Ltda e Irmãos Rafagnin Ltda.



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se, no caso concreto, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ em face de TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA e outros, questionando a regularidade dos Termos Aditivos que prorrogaram contratos de concessão para a prestação de serviço público de transporte coletivo firmados em 1995 com o Município de Foz do Iguaçu.



    Inicialmente, quanto à petição 107.581/2021 de PAULO MAC DONALD GHISI, não pode ser conhecida.



    Conforme assevera a PGR (Vol. 104), o requerente, corréu na ação civil pública ajuizada na origem, sequer figura como parte interessada nos autos do presente Agravo, pois contra o acórdão do TJPR que manteve a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, o corréu interpôs unicamente Recurso Especial, que teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, decisão essa confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Agravo transitado em julgado em 30/9/2021.



    Dessa forma, conforme sublinha a PGR, somente o Juízo das execuções poderá analisar a possibilidade de retroação da nova Lei 14.230/2021, ou declarar a eventual extinção da punibilidade com base na prescrição.



    De fato, as questões suscitadas pelo peticionante acerca da eventual retroação da Lei 14.230/2021 e da prescrição intercorrente não foram debatidas nem no TJPR, como se extrai da ementa do acórdão inicialmente aqui transcrito, nem no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme se depreende do aresto da Primeira Turma do STJ cuja ementa foi assim redigida (fl. 2, Vol. 80, e Vol. 81): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 



    2. No caso concreto, observa-se que as questões levadas a deslinde (reconhecimento da prática de ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 – prorrogação de contrato de concessão de serviços públicos sem previsão expressa no edital de concorrência pública e sem o prévio procedimento licitatório –, com a indicação expressa do elemento subjetivo) foram decididas com esteio no suporte fático-probatório e, por essa razão, a desconstituição desse entendimento, sobretudo no tocante à materialidade da conduta tida como ímproba, levaria necessariamente à reavaliação de toda a estrutura probatória trazida aos autos, desiderato que não se coaduna com a via especial eleita (inteligência da Súmula 7 do STJ).



     3. Agravo interno desprovido.”



    O requerente, PAULO MAC DONALD GHISI, não se irresignou em face dessa decisão, e o processo no âmbito do STJ transitou em julgado em 30/9/2021 (Vol. 96). Adite-se que, contra o acórdão do TJPR, não interpôs Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/DF não determinou o sequestro imediato de verbas dos entes federativos que desrespeitassem a ordem de pagamento de precatórios alimentares, apenas concluiu pela possibilidade desse meio de constrição em casos nos quais o órgão judicial tiver por comprovada a preterição da ordem de pagamento.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal aferir originariamente eventual quebra na ordem cronológica dos precatórios, sob pena de supressão de instâncias processuais.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 5.992-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2009)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 195.268-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2021)



    Impõem-se, portanto, não conhecer da Petição 107.581/2021 juntada aos autos (Vol. 100).



     Quanto ao Agravo da TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA e Outro, vejamos os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que concluiu pela configuração do ato de improbidade administrativa e de nulidade dos termos aditivos de prorrogação do prazo de concessão do serviço de transporte público municipal (Vol. 19, fls. 84-103):



    "Segundo o Edital de Concorrência Pública n° 028/96 (fls. 91/112), o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU visou a contratação de empresas para exploração do serviço de transporte coletivo. 



    Assim, foram celebrados os Contratos de Concessão de serviço público de transporte coletivo números 122/96, 123/96, 124/96 e 125/96, constando no Edital de Concorrência Pública n 028/96 que o prazo de vigência desses contratos de concessão certo e determinado seria de doze (12) anos (findos em 2008), não havendo previsão para prorrogação, conforme se infere do item 05.1, que dispõe: 



    "A concessão (C.F, art. 175, "caput"), vigorará pelo prazo de 12 (doze) anos, a contar da data de início das operações de transporte coletivo, autorizado por Ordem de Serviço, após assinatura do respectivo Contrato (Lei Municipal n2 1993, art. 15)" (f.95). 



    No mesmo sentido era a disposição do Contrato que estabelecia que "A presente concessão terá vigência de 12 (doze) anos, contados da assinatura deste Contrato" (f. 239). 



    Do corpo do Parecer Jurídico extrai-se que: 



    "Mesmo sem parecer, já havíamos alertado verbalmente a administração acerca do encerramento dos contratos de concessão de transporte coletivo. Apesar da previsão (prorrogação) estar contida na Lei, esta mesma lei remete ao Edital e ao Regulamento, que por sua vez, não trazem previsão de prorrogação, consoante se verifica na LEI MUNICIPAL Nº 1.993, DE 13/12/1995 Pub. GI 16/12/1995, vejamos: 



    "Art. 15. A concessão de que trata esta Lei se fará pelo prazo de 12 doze anos, podendo ser renovada nas condições que o regulamento do transporte coletivo e o Edital estabelecerem". 



    Observamos, mais uma vez que nem o regulamento, nem o Edital preveem a prorrogação do contrato, sela por qual período for. Assim, imperioso que se abra o processo licitatório para a concessão do serviço de transporte coletivo do município de Foz do Iguaçu, imediatamente, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR OU DO SERVIDOR QUE DER CAUSA A QUALQUER ATRASO INJUSTIFICADO" (fls. 43/44, destacado). 



    Por sua vez, a conclusão do Parecer Jurídico foi no sentido de que "(...) respondendo objetivamente à questão, temos que a prorrogação do prazo de vigência do contrato, por falta de previsão que o justifique não é possível, mas como o serviço é contínuo e não pode sofrer paralisação sugerimos, a prorrogação com as demais empresas que demonstrem estar quites com suas obrigações junto ao Município, INSS e FGTS, pelo prazo improrrogável de 12 meses, tempo suficiente para que se proceda ao processo licitatório ou findo este que as empresas vencedoras assumam imediatamente o serviço" (f. 45, destacado). 



    O então Prefeito PAULO MAC DONALD GHISI em seu depoimento pessoal disse ter plena ciência do Parecer Jurídico. Mesmo assim, decidiu que o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU celebrasse os referidos aditivos contratuais (fls. 82/89), prorrogando-lhes o prazo de vigência, que era de doze (12) anos, para mais cinco (5) anos. 



    Sobre concessão de serviços públicos, preceitua a Constituição da República que: 



    "Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. 



    A lei disporá sobre: 



    I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão" (destaquei). 



    Com base no artigo 22, inciso XXVII da Constituição Federal, a União editou a Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre normas gerais de concessão e permissão de serviços públicos.



    Por sua vez, o artigo 14 da Lei n° 8.987/1995 dispõe que toda concessão de serviço público será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria, com observância dos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 



    Alegam as Rés que os contratos originários de concessão celebrados em 1996, que concederam a prestação dos serviços de transporte coletivo urbano, foram precedidos de licitação, e que, em razão disso, poderiam ser prorrogados com base na conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    Todavia, a licitação que deu origem aos contratos celebrados em 1996 esgotou seus efeitos com o término do prazo contratual no ano de 2008, conforme previsto no Edital de Concorrência Pública n° 028/96. 



    Findo o prazo previsto originalmente terminou a vigência da concessão, sendo obrigatória autorização da Câmara de Vereadores para que fosse realizada nova licitação, caso o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU não preferisse executar diretamente os serviços de transporte coletivo. 



    (...) 



    A Lei n° 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, é explícita ao estabelecer que: 



    "Art. 3.° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". 



    Sabe-se que, no âmbito da Administração Pública, não se outorga ao administrador a faculdade de prorrogar contrato de concessão na iminência de findar, a seu critério subjetivo, contrariando preceitos legais e constitucionais, em especial os princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa. 



    Destarte, demonstrou-se claramente que houve a prorrogação do contrato de concessão de serviços públicos sem previsão expressa no Edital de Concorrência Pública n° 028/96 e sem o prévio procedimento licitatório, afrontando-se a Constituição Federal." 



    (…)



    Mesmo tendo pleno conhecimento de que os contratos venceriam no mês de maio de 2008 e que a Câmara de Vereadores tem procedimentos próprios e que demandam tempo, o Prefeito Municipal encaminhou apenas em abril de 2008 o pedido de autorização para abertura de procedimento licitatório com o objetivo de celebração de novos contratos de concessão, procedimento exigido pelo artigo 133, "caput", da Lei Orgânica do Município. 



    A Câmara de Vereadores, conforme se infere do documento juntado na f. 81, rejeitou o pedido do Prefeito Municipal. 



    A testemunha GLAUCIA MARIA ASCOLI confirmou em Juízo que mesmo antes de participar da elaboração do referido Parecer Jurídico, com razoável antecedência (em 2007) alertou pessoalmente PAULO MAC DONALD GHISI a respeito do término do contrato de concessão do transporte coletivo municipal. 



    Nesse aspecto, destaca-se também o depoimento da testemunha CLAUDIA CANZI (Procuradora do Município) que afirmou que no início da gestão do Prefeito foi-lhe encaminhado um relatório de todos os contratos de concessão, constando, inclusive, informações acerca do seu término.



    Observe-se, nesse aspecto, que o início do mandato do Prefeito foi em janeiro de 2005 e o término do contrato estava previsto para 2008, de modo que o Prefeito, como Chefe do Poder Executivo, possuía tempo suficiente para realizar os estudos necessários para a nova licitação e também realizar a própria licitação, antes do término do prazo contratual. 



    O Prefeito, em seu depoimento pessoal, disse ter ciência do término do prazo contratual, bem como justificou que era necessário obter prévia autorização legislativa da Câmara Municipal para a nova licitação. 



    Esclareceu ainda em seu depoimento que prorrogou o contrato pelo prazo de sessenta (60) meses, e não pelo prazo de (12) meses sugerido pelo Parecer Jurídico, ante a ausência de autorização para a nova licitação e a necessidade dos estudos prévios. 



    Todavia, admitiu o Prefeito que os estudos só foram realizados depois que foi deferida a antecipação de tutela na Ação Civil Pública, determinando a elaboração de nova licitação no prazo de sessenta (60) dias. Ou seja, tais estudos não foram realizados oportunamente enquanto vigentes os contratos de concessão e nem o foram voluntariamente, por iniciativa própria, depois de celebradas as prorrogações. 



    Nesse aspecto, destaca-se que a testemunha ALI HUSSEIN SAFADI, diretor do FROZTRANS, confirma que participou de uma comissão para estudar os aperfeiçoamentos necessários no transporte coletivo; no entanto, que a comissão somente foi constituída após a determinação judicial. 



    A opção de gestão administrativa do Prefeito em realizar estudos para alteração no sistema de transporte deveria ter sido conjugada com as normas que regem as concessões, licitações e contratos administrativos, ou seja, deveria ter ocorrido em momento anterior, sendo que de seu retardamento resultaram a celebração de termos aditivos em desconformidade com a legislação. 



    Com efeito, os argumentos apresentados pelo Prefeito PAULO MAC DONALD GHIS nesse sentido são contraditórias, na medida em que disse que após a elaboração dos estudos, que durariam cerca de um (1) ano, seria realizada a licitação. Entreta'1to, assinou os Aditivos Contratuais, prorrogando o prazo dos Contratos em mais sessenta (60) meses, sob o argumento de que havia previsão de rescisão a qualquer tempo, ou seja, que faz o que quer, sem observar o princípio da legalidade, do qual se extrai que ao Administrador só é permitido fazer o que a Lei autoriza. 



    Além disso, embora haja a alegação de que as prorrogações tenham sido utilizadas como medida de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, inexiste qualquer disposição contratual nesse sentido, como reconheceu o Prefeito em seu depoimento pessoal.



    Também inexiste a comprovação dos alegados desequilíbrios, destacando-sé o depoimento da testemunha GLAUCIA MARIA ASCOLI, no sentido de que embora o assunto tenha sido objeto de pedidos administrativos, no entender da Procuradoria do Município não havia demonstração inequívoca de sua ocorrência. 



    (...)



    "Nessas condições, verifica-se que o estado de emergência criado, propositadamente, pelo Administrador, com a finalidade de postergar a licitação, atenta gravemente contra os princípios da administração, configurando a hipótese do artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992 ("retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício"), ao passo que a celebração dos aditivos sem a previsão no Edital e nó Contrato amolda-se ao inciso I do mesmo artigo ("praticar ato visando fim proibido em lei1 ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência").



    (…)



    Noutro aspecto, as pessoas jurídicas beneficiadas pelos atos ímprobos possuem legitimidade para responderem à ação, na forma do artigo 32 da Lei de Improbidade Administrativa que: "As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou conco